Tribunal: TJSP
Processo: 1027263-75.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MENSAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA QUE REMONTA AO INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS EM PERÍODO DIVERSO ÀQUELAS COBRADAS EM DEMANDA ANTERIOR. AUSÊNCIA, POIS, DE IDENTIDADE ENTRE AS DUAS AÇÕES. EXTINÇÃO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3o INC. I, DO

Ementa:
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MENSAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA QUE REMONTA AO INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS EM PERÍODO DIVERSO ÀQUELAS COBRADAS EM DEMANDA ANTERIOR. AUSÊNCIA, POIS, DE IDENTIDADE ENTRE AS DUAS AÇÕES. EXTINÇÃO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3o INC. I, DO CPC/2015.

ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE RATEIO DE ASSOCIADOS. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO OBRIGA OS PROPRIETÁRIOS NÃO ASSOCIADOS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP No 1.439.163/SP), NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC DE 1973 (ARTIGO 1.036, DO ESTATUTO PROCESSUAL DE 2015). PRECEDENTE DE EFICÁCIA VINCULANTE, CONFORME ARTIGO 927, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO ACERCA DO CONDOMÍNIO DE LOTEAMENTO (LEI No 13.465/17), QUE NÃO AFASTA OU AUTORIZA A SUPERAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE, PORQUANTO O PRECEDENTE NÃO FOI SUBSTITUÍDO POR OUTRO ('OVERRULING'), TAMPOUCO TEVE SEU ÂMBITO DE EFICÁCIA RESTRINGIDO ('OVERRIDING'). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE PERMANECE MANTENDO A APLICAÇÃO DO POSICIONAMENTO FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO MESMO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017. APLICAÇÃO ESTÁVEL DO ENTENDIMENTO CONTIDO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO PROCEDER À APLICAÇÃO DA SUPERAÇÃO ANTECIPADA DO PRECEDENTE ('ANTICIPATORY OVERRULING'), CONSIDERANDO NÃO HAVER INDICAÇÃO PELA CORTE SUPERIOR DE MODIFICAÇÃO DE SEU POSICIONAMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.